Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, uma vez que que não demonstrada a superveniente alteração da sua condição de hipossuficiência econômica desde o pagamento das custas iniciais no processo originário, circunstância incompatível com a concessão do benefício, art. 98, caput, do CPC e Súmula 481/STJ.
III - Agravo interno desprovido.